Tribunal: TJDFT
Processo: 0725405-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ THIAGO SOARES GUEDES BARBOSA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pelo ora agravante em desfavor da CEB DISTRIBUIÇÃO S/A. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido pelo autor, ora agravante, a fim de que a CEB lhe dê posse no cargo de Engenheiro Eletricista, em razão de ter sido aprovado no concurso público para provimento do aludido cargo. O autor interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que foi exíguo o prazo de convocação dos candidatos, de apenas dois dias úteis, estabelecido pela CEB, e que, no caso seu caso “reside no Estado de Pernambuco e que somente em 09/01/2020 (quinta-feira), aproximadamente 6 anos após a aprovação no concurso, o requerente foi convocado para comparecer no dia 13/01/2020 (segunda-feira) na cidade de Brasília–DF. Dessa forma, somente tomou conhecimento de sua convocação às 17h do dia 13/01/2020, pois, após o lapso temporal de 6 (seis) anos o mesmo não reside mais na casa dos seus genitores onde o telegrama foi entregue.” (sic). Defendeu o agravante a necessidade de ser observado o prazo de trinta dias para ser nomeado “e não 2 dias úteis após a convocação”. Destacou a presença dos requisitos para o deferimento do provimento liminar vindicado nos autos de origem, diante da exiguidade do prazo, do perigo na demora e, por fim, da irreversibilidade da medida liminar. Ao final, o agravante postulou a concessão da antecipação da tutela recursal “para fins de que haja designação imediata para” assumir o “cargo, ou, reserva da vaga.”. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da r. decisão recorrida, confirmando-se a liminar ora vindicada. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do presente Agravo de Instrumento, porquanto a decisão hostilizada diz respeito de tutela provisória (tutela de urgência) indeferida ao autor, ora agravante, estando, portanto, inserida na hipótese descrita no inciso I, do art. 1.015, do Código de Processo Civil – CPC. Além de cabível, o Agravo de Instrumento preencheu os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ao menos quanto à reserva de vaga, até que seja julgada a ação originária. Isso porque o “periculum in mora” está configurado, consta no instrumento de convocação que o não comparecimento do candidato, no exíguo prazo de três dias úteis para fins de manifestar o interesse no provimento do cargo, terá como consequência sua eliminação do certame, o que demonstra a premente necessidade de se assegurar, ao menos, a reserva da vaga ao ora agravante. Com isso, o autor/agravante encontra-se impedido de ser contratado imediatamente, bem como de lhe ser garantida a reserva de vaga, não podendo, assim, aguardar o julgamento do presente recurso. Quanto ao fumus boni iuris, este requisito foi igualmente demonstrado, porquanto relevante a fundamentação recursal. É dizer, há probabilidade de provimento recursal, vale repetir, ao menos quanto à reserva de vaga, uma vez que, num juízo de cognição sumária, afigura-se diminuto o prazo de convocação estabelecido pela CEB, sobretudo tratando-se de um concurso público realizado há mais de seis anos. Cumpre consignar, por relevante, que não se está aqui a questionar o fato de o autor, ora agravante, não ter atualizado seu endereço, conforme consta na decisão agravada, mesmo porque tal circunstância não foi questionada nas razões recursais. O que chama a atenção – e revela a ausência de razoabilidade – é o fato de a CEB estabelecer um prazo tão reduzido, de apenas três dias úteis (quinta-feira, dia 09/01; sexta-feira, dia 10/01 e segunda-feira, dia 13/01), para que os candidatos se apresentassem “para informações gerais e encaminhamento à avaliação médica pré-admissional”. Deveras, mostra-se cabível a pretensão do agravante de que lhe seja garantida a reserva de vaga, enquanto se discute em Juízo o ato administrativo impugnado. Assim, para que seja assegurada a eficácia de eventual provimento favorável à parte demandante, impõe-se conceder a tutela de urgência somente para que lhe seja assegurada a reserva de vaga. Com estas considerações, concedo a antecipação de tutela recursal, a fim de assegurar ao autor/agravante a reserva de vaga no cargo de Engenheiro Eletricista. Comunique-se ao Juízo “a quo”, para que adote as medidas necessárias para o fiel cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora